Tribunal: TJDFT
Processo: 0708347-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. MAJORAÇÃO. GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2. Desprovido o agravo de instrumento e mantida a decisão agravada, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, é devida a majoração dos honorários advocatícios em instância recursal sobre o excesso de execução, conforme dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
3. Omisso o acórdão em relação à verba honorária recursal, o acolhimento dos embargos de declaração é necessário para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.